Tribunal: STF
Processo: HC 190289
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança e de instigação de criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Hediondez. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sandro Figueiredo da Costa e outro em favor de A.Z.S.L, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 604.553/PA (evento 6). 
    O paciente foi condenado à pena de 27 anos, 04 meses e 1 dia de reclusão, pela prática dos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A, c/c art. 226, II, do Código Penal) e aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    O juízo das execuções, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou que:
    [...] que o apenado é portador de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca congênita, sendo acompanhado por equipe multiprofissional formada por médica, enfermeira, nutricionista, técnico de enfermagem e faz uso de medicamentos, porém evoluiu com quadro de bloqueio com hipertrofia ventricular esquerdo, faz uso de medicação contínua estando, exceto pelo quadro de hipertensão, em bom estado de saúde, fazendo uso das medicações corretas para seu tratamento.
    Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.
    Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos n° 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária , fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.
    As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.
    1. No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador hipertensão arterial estando pendente de averiguação definitiva sobre sua condição de cardiopata, enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tais razões não revelam-se suficientes para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos n° 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc, destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
    3. O custodiado cumpre pena de 27 anos, 04 meses e 01 dias de reclusão por delitos de natureza sexual que tiveram como vítimas seus próprios filhos, à época dos fatos com apenas 03 e 05 anos de idade (fls. 23-31, destaquei).
    Consoante apontado pela Corte de origem, "não restou devidamente comprovando pelo impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único)" (fl. 60, grifei).
    Primeiramente, observo que as questões referentes à nulidade (objeto do HC n. 503.423/PA) e à possibilidade de responder o processo em liberdade até o trânsito em julgado, não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus, sob pena de supressão de instância. Ilustrativamente:
    (…)
    Acerca da prisão domiciliar pelos riscos do coronavírus, é certo que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus, e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
      De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.
    Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de riscos de contágio pela Covid-19. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade apontada como coatora. 
    Diante das circunstâncias expostas e, muito embora entenda que as questões relativas à execução possam ser examinadas em habeas corpus, reputo não se tratar de soltura, substituição ou de concessão da prisão domiciliar, dada a ausência de comprovação precisa de que o paciente - que cumpre pena em regime fechado - esteja doente, que não esteja recebendo eventual tratamento no estabelecimento, apesar de ser hipertenso Para alterar a conclusão diversa, necessária seria a dilação probatória, o que é vedado no exame do habeas corpus. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ausência de fundamentação da sentença quanto à vedação de recurso em liberdade ao Paciente e à prisão domiciliar. Ressaltam a inexistência de trânsito em julgado do título condenatório. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para situar que o Paciente é portador de doença respiratória grave, inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares alternativas. 
    As informações solicitadas foram prestadas (evento 13). 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da COVID, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem “O custodiado cumpre pena de 27 anos, 04 meses e 01 dias de reclusão por delitos de natureza sexual que tiveram como vítimas seus próprios filhos, à época dos fatos com apenas 03 e 05 anos de idade. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP. Cumpre ressaltar que o custodiado encontra-se cumprindo pena na unidade prisional Centro de Recuperação Anastácio das Neves, não tendo aportado neste Juízo informações oficiais relativas à contaminação de presos daquela unidade prisional pelo vírus do covid19. Além disso, este Juízo determinou a adoção de providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, relativamente aos meios de contenção da disseminação da pandemia nas unidades prisionais. Essas providências têm sido observadas pela Secretaria de administração penitenciária, que inclusive, encaminhou o protocolo de atendimento do novo covid19, onde consta: assistência e tratamento, medidas de prevenção, controle de infecção relacionado à assistência à saúde, equipamentos de proteção individual, processamento de produtos para saúde isolamento, procedimentos e rotinas de saúde, notificação, vigilância epidemiológica. Este documento demonstrando que estão sendo adotadas medidas de prevenção nas unidades prisionais. Sobre o estado de saúde do custodiado, seguem em anexo avaliação médica encaminhada pela SEAP. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”. 
     Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Além da gravidade dos delitos imputados - de natureza sexual que tiveram como vítimas seus próprios filhos, à época dos fatos com apenas 03 e 05 anos de idade -, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional (ao contrário, há registro de assistência médica regular no presídio em favor do Paciente). De acordo com o magistrado de primeiro grau, o “apenado apresenta quadro de hipertensão sistêmica desde os 14 anos de idade, pelo que verifica-se que convive com essa doença a maior parte da vida, pelo que vem recebendo tratamento adequado dentro da casa penal e sendo autorizada a realização de exames”, inclusive, “acompanhamento pela equipe multidisciplinar e medicação para tratamento da doença” . 
    Em situações tais, a dita Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora